Tribunal: TJDFT
Processo: 0724417-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PROCEDIMENTO CRIMINAL EM CURSO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CC). PREJUDICIAL EXTERNA AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 2o da Lei no 9.099/95 e no caput e inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95, entendendo que os fatos que fundamentam o pedido da autora dependem do desfecho do procedimento criminal que tramita perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, bem como que a suspensão processual, prevista no art. 313 do CPC, é incompatível com o procedimento sumaríssimo.
2. Em suas razões recursais, a recorrente defende a independência das instâncias civil e criminal e requer a apreciação do mérito.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Dispõe o art. 935 do Código Civil: “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal".
6. De fato, a existência de procedimento criminal para apurar a ocorrência de crimes, ainda pendente de resolução, não impede o prosseguimento e julgamento de demanda cível que busca reparação por danos morais pelo mesmo fato, notadamente diante da independência das esferas cíveis e criminais. No mesmo sentido: Acórdão 1791198, 07106381920238070020, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no entendimento de que a ação penal não paralisa a via cível, devendo ser analisado caso a caso para verificar a possibilidade de subsistirem decisões contraditórias (REsp 994.893/AM, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 26/05/2008).
8. No caso, o enfrentamento do pedido da autora/recorrente independe de prévia decisão do juízo criminal, porquanto não interfere na instância penal.
9. Por conseguinte, a desconstituição da sentença e o retorno do processo à origem é medida que se impõe. Inaplicável a aplicação da "teoria da causa madura" à espécie, considerando que o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, art. 1013, § 3o).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída para o regular prosseguimento do feito.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/95).